Tribunal: TJES
Processo: 5022776-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022776-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5022776-03.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SAN
TO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 2997061, que, nos autos da
ação de ressarcimento por sub-rogação securitária
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte forma:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Ressalto que em razão de os juros e correção monetária terem o mesmo termo inicial, somente deverá incidir a taxa SELIC, sem a aplicação de correção monetária por índice autônomo, uma vez que a SELIC já engloba em seu cálculo matemático os valores referente a correção monetária, sob pena de configurar bis in idem, conforme entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, em observância ao §2º do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 2997064), sustenta a recorrente:
(i)
ausência de responsabilidade civil;
(ii)
presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(iii)
inexistência de dano material; e
(i
v
)
houve o descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que preveem a prévia investigação pela distribuidora de energia elétrica acerca do nexo causal entre os danos elétricos e o procedimento a ser adotado para averiguação,
in loco
, dos equipamentos danificados.

Contrarrazões, no ID nº 2997070, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva:

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de CONHECER o recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022776-03.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SAN
TO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 2997061, que, nos autos da
ação de ressarcimento por sub-rogação securitária
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte forma:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Ressalto que em razão de os juros e correção monetária terem o mesmo termo inicial, somente deverá incidir a taxa SELIC, sem a aplicação de correção monetária por índice autônomo, uma vez que a SELIC já engloba em seu cálculo matemático os valores referente a correção monetária, sob pena de configurar bis in idem, conforme entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, em observância ao §2º do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 2997064), sustenta a recorrente:
(i)
ausência de responsabilidade civil;
(ii)
presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(iii)
inexistência de dano material; e
(i
v
)
houve o descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que preveem a prévia investigação pela distribuidora de energia elétrica acerca do nexo causal entre os danos elétricos e o procedimento a ser adotado para averiguação,
in loco
, dos equipamentos danificados.

Contrarrazões, no ID nº 2997070, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A presente demanda foi ajuizada pela ora recorrida, a sociedade empresária
ALLIANZ SEGUROS S/A
, a qual relatou que emitiu apólice de seguro nº 5177201964160036377, tendo como segurado o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL AURORA, e que, em 20/06/2020, houve oscilação de tensão na rede elétrica local. Após o restabelecimento da energia elétrica, aduz a apelada que constatou danos nos equipamentos eletrônicos de propriedade da empresa segurada (evento 2996927).

Diante de tais fatos, e tendo em vista a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação regressiva da empresa requerida a pagar à seguradora autora o importe de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Como bem pontuou a sentença recorrida, a relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil),
1
munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía, para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Quanto a isto, cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da súmula n. 188, do C. STF: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em caso similar ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. SUROGAÇÃO DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1 -
Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC.

2 -
Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes.

(...)

(
TJES; Apl 0001878-64.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019
)

Partindo de tais premissas, pontuou o julgador
a quo
que as provas dos autos confirmam a tese autoral, tendo apresentado laudo e os comprovantes dos valores que foram pagos ao segurado (IDs 2996924, 2996925, 2996926, 2996927, 2996928, 2996929 e 2996931).

Contra estes laudos técnicos, a apelante afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Para além disto, a parte requerida não apresentou provas técnicas que refutassem os laudos apresentados pela autora.

Quanto a isto, e na esteira de entendimento assentado por este e. Tribunal, entendo que “
a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024 ; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

O referido julgado foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. VALORES PAGOS PELA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. C
ONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO LAUDO. TÉCNICO CONFIÁVEL
HIPÓTESES EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIDOS TETO FIXADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Em se tratando de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90. Por se aplicar a legislador consumerista à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2)
A seguradora trouxe aos autos relatórios elaborados pela pessoa jurídica Atlas Schindler, responsável pela manutenção dos elevadores, cuja conclusão sobre os equipamentos danificados foi de que a avaria do circuito é devido a tensão oscilante em picos ultra-rápidos da rede local, sendo identificada como a causa da avaria: oscilador padrão danificado pela sobrecarga elétrica.

3) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluir a responsabilidade civil do fornecedor de serviço que, em linhas gerais, limitou-se a anexar impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão nas datas informadas na petição inicial (05/08/2013 e 22/11/2013).

4) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a conces-sionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impe-ditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5) Descabe fixar a verba sucumbencial recursal por ter sido atingido o limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, eis que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

6) Apelação cível conhecida e desprovida.

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela autora não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que a ré se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida pelo autor.

Segundo o juízo de primeiro grau, restou demonstrado pela autora os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), ao passo que a requerida não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (art. 373, II, do CPC).

Em outras palavras, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Sem melhor sorte o argumento da apelante quanto ao suposto descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que tem as seguintes redações:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

___________________

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012).

A razão para tanto é a de que os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.

Assim, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

Outrossim, o não exaurimento da via administrativa visando o ressarcimento devido em razão da falha na prestação de serviço, a qual é regida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A título exemplificativo, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, que estava sendo utilizado no momento, constatando-se por laudo técnico, ratificado por outro técnico especializado no equipamento queimado, que o nexo de causalidade do dano com a variação da energia. (...) 6.
O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (5º, XXXV, CF)
. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Inaplicável o Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo.
(TJES; AC 0025613-24.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

__________________________________________________________
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEIMA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DO SEGURADO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA TÉCNICA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 210 DA RES. ANEEL N. 414/2010. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 205 E 206 DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Cabia à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, do que não se desincumbiu. (...) 4) O art. 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade. .., não exigindo, porém, que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. 5)
Já o art. 206 da mesma Resolução estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada. .., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, de sua utilização, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias - verificação no local e encaminhamento à oficina.
6) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES; AC 0014863-31.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 25/05/2021; DJES 28/06/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
CC.
Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022776-03.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA.

SUB-ROGAÇÃO.

CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1
. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2
.
A apelante não provou qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (
expertise
) da sociedade empresária que realizou as perícias contratadas pela apelada. Também não provou que as perícias se basearam em métodos equivocados, ou que seus resultados foram inconclusivos ou errôneos, razão pela qual a argumentação de unilateralidade da produção dos laudos não tem, no caso dos autos, o condão de afastar a sua força probante.

3
. “
A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

4
.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.